Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-58.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-58.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0025-24 (APELANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0025-24 (APELADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000990-58.2018.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
:
HDI Seguros S.A. e Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURADORA SUBROGADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR –
CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL - DATA DO DESEMBOLSO
–
APELO DA CONCESSIONARIA E DA SEGURADORA PARCIAMENTE PROVIDOS.

Conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, sendo o juiz o destinatário da prova, este possui a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim, de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, notadamente se a questão controvertida, restrita a cumprimento de negocio jurídico de compra e venda, dispensa outras provas, além das documentais já carreadas.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

Recursos

da concessionaria e seguradora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000990-58.2018.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
:
HDI Seguros S.A. e Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interposto, sucessivamente, por
HDI Seguros S.A.
e
Concessionaria Rota do Oeste S.A
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de ressarcimento por danos materiais, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a concessionaria ao pagamento de R$ 53.419,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e dezenove reais), acrescidos de juros e correção monetária, a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. Após recurso integrativo da seguradora, acolheu os aclaratórios para determinar a correção monetária pelo INPC, do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a.m, da citação.

Irresignados recorrem autora e ré. A seguradora insurge-se apenas contra o capítulo da sentença referente ao termo inicial dos juros de mora, defendendo a incidência desde o desembolso.

Por sua vez a concessionaria-ré, sustenta, em preliminar, o cerceamento de defesa, porque não foi enfrentada a tese da ilegitimidade passiva, que merecia dilação probatória para tornar mais clara a dinâmica do contrato de concessão.

No mérito, assevera a ausência do dever de indenizar, porque a concessionaria não possuía a época a responsabilidade pela manutenção do trecho onde ocorreu o acidente, que era do DNIT, porque à época não havia ocorrido a assunção do subtrecho pela concessionaria. No ponto, esclarece que as rodovias BR-163e BR-364, são sobrepostas, e que para definição do respectivo km da BR-163 é necessário diminuir a constante de 81,1km, de sorte que o acidente ocorreu no km 459,8, que corresponde ao km 378,7 da BR 163, que não foi repassada à responsabilidade da concessionaria no contrato de concessão, a qual apenas tem a obrigação de prestar os serviços de socorro mecânico, e atendimento pré-hospitalar (ambulância).

Diz que apresentou fato impeditivo do direito da parte apelada, consistente na culpa exclusiva de terceiro – Dnit, que é a responsável pela manutenção do trecho no qual ocorreu o acidente de trânsito.

Questiona a atualização dos danos materiais, apontando a existência de
bis in idem
. Ao arremate, pede pela reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, a improcedência do pedido.

Contrarrazões pela autora no id n. 209856380, e pela concessionaria no id n. 209856381.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000990-58.2018.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
:
HDI Seguros S.A. e Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta por HDI Seguros S.A, contra Concessionaria Rota do Oeste., aduzindo que em decorrência de acidente de transito ocorrido na BR-364, km 459,8 com o carro Fiat Siena, Placa OBJ-3253, de propriedade da segurada Giselle Machado, arcou com despesas atinentes a danos materiais

em decorrência

da má conservação do trecho administrado pela

Concessionária.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e replica, o d. magistrado decidiu antecipadamente a lide, para julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré ao pagamento dos valores despendidos com as indenizações securitárias no importe de R$ 53.419,09, além do pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o decreto sentencial, recorrem ambos os litigantes.

A
concessionaria-ré, sustenta,
em preliminar
, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi enfrentada a tese da ilegitimidade passiva, que merecia dilação probatória para tornar mais clara a dinâmica do contrato de concessão.

No ponto, diz que é parte ilegítima para figura no polo passivo porque o trecho onde ocorreu o acidente é de responsabilidade do DNIT.

Deveras, os fatos discutidos quanto à responsabilidade da concessionaria pelo trecho sob concessão constitui matéria que dispensa outras provas além da documental já colacionada aos autos, inclusive, a própria concessionaria trouxe o mapa da concessão, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal e expedição de oficio à ANTT, como requestado, que nada contribuiriam para a solução da controvérsia, porquanto desnecessárias, o que prolongaria o trâmite processual em manifesta violação aos princípios da celeridade e duração razoável do processo.

Como se sabe,
o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, consoante arts. 370 e 371 do CPC.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE IMÓVEL – EMPREITADA – CONTRATO ESCRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa
.

2. A alegação de alteração verbal do contrato escrito não pode ser demonstrada por prova testemunhal, visto que qualquer modificação nos termos do ajustado deve respeitar a mesma forma inicialmente utilizada.

3. Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

4. A ausência de comprovação do inadimplemento quanto à prestação pecuniária resulta na improcedência do pedido
.” (RAC n.

0006322-79.2013.8.11.0040,

5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal. J. 18.06.24 - negritei )

No
mérito,

assevera a ausência do dever de indenizar, ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado, vez que não é responsável pela manutenção do trecho onde ocorreu o sinistro, porque apenas tem a obrigação de prestar os serviços operacionais de socorro,

mecânica e atendimento pré-hospitalar (ambulância).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a ré. Explico.

Segundo informações apresentadas pela concessionaria,
as rodovias BR-163e BR-364, são sobrepostas, e que para definição do respectivo km da BR-163 é necessário diminuir a constante de 81,1km, de sorte que o acidente ocorreu no km 459,8, que corresponde ao km 378,7 da BR 163, cujo trecho esta sob concessão do DNIT.

Todavia, o mapa da concessão carreado pela própria

concessionaria no id n. 209856334, corrobora que a intersecção entre os km 321,3 e 461,7, da BR 163-MT, compreendidos entre Cuiabá e Acorizal estão sob concessão da CRO – Concessionaria Rota do Oeste, que é responsável pela manutenção, recuperação, conservação, além dos serviços operacionais.

Deveras, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso, aplica-se a chamada teoria do risco administrativo.

Desta feita, corroborando a prova produzida que o acidente ocorreu pela má conservação da rodovia administrada pela concessionaria, resta configurado do dever de indenizar. No ponto, como bem avaliado pelo juiz
a quo,

verbis
:

(...)

In casu,
é fato incontroverso que o acidente de trânsito ocorreu em rodovia administrada pela ré, em razão de existência das más condições da pista

de rolamento que estava com buracos no momento do acidente, o que ensejou a cobertura do sinistro pela seguradora
, ora autora, e, por consequência, o ajuizamento desta ação de regresso. Analisando detidamente as provas constantes do instrumento, mais precisamente pelo Boletim de Ocorrência e fotografias do automóvel, resta comprovado que o veículo segurado estava percorrendo a rodovia administrada pela ré quando um buraco causou o estouro do pneu dianteiro esquerdo e a perca do controle do veículo, que invadiu a pista contraria saindo fora da via tombando por quatro vezes em virtude do grande desnível da área de domínio, indo parar aproximadamente 15 metros de distância da pista. Logo, comprovado o dano e nexo de causalidade. Os documentos anexados no ID. 11723727 confirmam que o acidente aconteceu devido à falta de manutenção da pista (...)”

id n. 209856356.

Logo, a prova carreada confirma que o acidente aconteceu devido a um grande buraco na pista, aliado ao desnível no acostamento, logo, a apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC, e por isso, responde pelos danos em virtude da má prestação do serviço (artigo 14 do CDC)

Dito isso, verifica-se que a seguradora arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

O REsp 1.533.886-DF, a ministra Nancy Andrighi consignou o seguinte:
Dada a importância social do contrato de seguro, as normas insertas no art. 786, caput e § 2º, do Código Civil, ao assegurarem a sub-rogação do segurador nos direitos que competirem ao segurado contra o autor do dano, independentemente da vontade daquele, revestem-se de caráter público, não havendo como um ato negocial do segurado excluir a prerrogativa outorgada por lei ao segurador
.

Nesse trilhar, andou bem o douto magistrado ao reconhecer o direito da seguradora ao ressarcimento dos danos arcados junto ao segurado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESNÍVEL NA PISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA-INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete à Concessionária manter a rodovia que administra em condições adequadas de trafegabilidade, sob pena de, comprovados o dano e o nexo de causalidade, responder objetivamente por acidente de trânsito decorrente da falha na prestação do serviço.

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. (Súmula 188 do STF)” .(
RAC n.

1037826-10.2018.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 16.08.23 - negritei).

Logo, nos pontos objetados, não merece qualquer reparos a sentença.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, advoga o autor a incidência desde o desembolso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Razão lhe assiste, porquanto,
em ação regressiva indenizatória em que se dá a sub-rogação da seguradora no que tange aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a contar do dia do desembolso.

Nesse sentido, colaciono precedentes do c. STJ e desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. (...)”. (
AgInt no AREsp 1683668/MS, 3ª Turma Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, , J. 19.10.20)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RETIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.

Não há vício nenhum na distribuição dos ônus sucumbenciais conforme o decaimento de cada litigante, ficando cada parte responsável por 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação” .
( RAC n. 1019439-90.2020.8.11.0003, 4ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira. J. 25.10.23)

Por derradeiro, no tocante ao alegado
bis in idem
, ressalta a concessionaria que sobre
o valor dispendido pela seguradora houve a atualização para o ajuizamento da ação e a atualização determinada pela sentença.

De fato, o valor pago pela seguradora ao segurado foi efetivamente de R$ 35.396,53 (trinta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos),
de sorte que sobre esta quantia é que devem incidir os juros de mora de 1% a.m e a correção monetária pelo INPC, ambos, a contar do desembolso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma para condenar a concessionara a ressarcir o valor desembolsado pela seguradora, sobre o qual incidirá juros de mora e correção monetária, ambos, a contar do desembolso.

Em conclusão, conheço de ambos os recursos, e lhes dou
PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024